Tribunal: TJPA
Processo: 0803236-80.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803236-80.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIANA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DO PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e deu provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mantida a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; e (
ii
) verificar se os vícios construtivos constatados ensejam condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, extrapola a condição de mero agente financeiro, possuindo legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade da instituição financeira quando atua como executora de política pública habitacional, participando da estrutura operacional do programa habitacional.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O laudo técnico produzido nos autos comprovou a existência de múltiplos vícios construtivos no imóvel, incluindo infiltrações, falhas no sistema de esgoto, umidade e desplacamento de revestimentos, justificando a condenação por danos materiais.

7. A entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes, no contexto de programa habitacional voltado à população de baixa renda, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, configurando dano moral indenizável.

8. O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

9. Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ausente manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

10. Agravo interno
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atuar como agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.
2.
A comprovação de vícios construtivos relevantes em imóvel destinado à moradia popular autoriza a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC,
arts
. 932, IV e V, 1.021, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.741.225/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/06/2020,
DJe
12/06/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.648.786/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/11/2019,
DJe
29/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
em face da decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento ao apelo do Banco do Brasil S/A e deu provimento ao recurso da autora, reformando parcialmente a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão agravada (id n.º 31144063), consignou, em síntese, que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1;
que
o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes dos vícios construtivos, por atuar como agente executor da política habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR;
que
os vícios construtivos restaram comprovados por laudo pericial, que identificou diversas anomalias estruturais no imóvel da autora;
que
a responsabilidade civil da instituição financeira decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e
que
os vícios construtivos constatados extrapolam mero aborrecimento cotidiano, sendo aptos a ensejar compensação por danos morais
.

Em suas
razões recursais

(
id n.º 31616315
)
, o agravante sustenta, em síntese
,
a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, ao argumento de que atuou apenas como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem participação na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra
, logo,
que a responsabilidade pelos vícios construtivos caberia exclusivamente à construtora, nos termos do art. 618 do Código Civil
.

Defende
a inexistência de responsabilidade legal ou contratual da instituição financeira pelos vícios construtivos apontados; que a atuação do banco
limitou-se
à liberação dos recursos financeiros e à intermediação do crédito habitacional junto ao FAR;
a inaplicabilidade da responsabilidade solidária, por ausência de previsão legal ou contratual;
e,
que o laudo de engenharia elaborado para fins de financiamento não possui natureza de perícia estrutural apta a detectar vícios ocultos
.

Argumenta
a inexistência de dano moral indenizável, defendendo que os vícios construtivos não configuram dano moral
in
re

ipsa
,
e, ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar integralmente a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões

(i
d n.º 33851934
)
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese
,
que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis; que o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, visando apenas rediscutir matéria já apreciada; que o Banco atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, especialmente em operações vinculadas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, portanto,
que toda a relação contratual da autora ocorreu diretamente com o Banco do Brasil, inexistindo vínculo jurídico com a construtora
.

Assevera
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das instituições financeiras quando atuam como agentes executores de políticas públicas habitacionais voltadas à população de baixa renda; que o banco possui atribuições de fiscalização, acompanhamento e gerenciamento das obras, conforme previsto na Portaria n.º 168/2013 do Ministério das Cidades;
e,
que os vícios construtivos e os danos suportados pela autora restaram devidamente comprovados nos autos
. Ao final, r
equer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpr
e
analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação do banco e deu provimento à apelação da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em demanda fundada na existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à
preliminar
de
ilegitimidade passiva

suscitada
pelo banco
.

O agravante sustenta, em síntese, que seria parte ilegítima para responder pelos vícios construtivos apontados pela autora, por ter atuado apenas como agente financeiro intermediário da operação.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

A relação discutida nos autos não se restringe a simples financiamento imobiliário ordinário. Trata-se de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, contexto no qual o Banco do Brasil atuou como agente executor do programa habitacional, e não como mero mutuante ou agente financeiro neutro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue, com clareza, a atuação da instituição financeira como simples agente financiador daquela em que participa como agente executor de política pública habitacional. Na primeira hipótese, em regra, não responde por vícios construtivos; na segunda, contudo, há legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da execução do empreendimento, justamente porque a instituição participa da estrutura operacional do programa, com atribuições que superam a mera liberação de crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DO
PROGRAMA

MINHA CASA MINHA VIDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1741225 RN 2018/0113695-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática está fundada em precedente desta Corte que reconhece a legitimidade passiva da CEF nas ações de indenização por vícios de construção de imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida.
2. Das razões recursais não se extrai a demonstração de inaplicabilidade do precedente utilizado para fundamentar a decisão monocrática. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1648786 RN 2017/0011388-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV
).

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. (...)
2. A instituição financeira que atua como agente executor e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui responsabilidade objetiva e solidária pelos vícios construtivos, não podendo se eximir sob a alegação de ser mera agente financeira.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017359120228140133 31536881, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
DANOS MORAIS. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
LEI Nº 14.905/24. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o FAR, ultrapassando a mera intermediação financeira.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030583420228140133 30468191, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, n
os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.

Portanto, a
legitimidade passiva decorre da função exercida na política pública habitacional, e não exclusivamente da natureza jurídica ou do nome da instituição financeira participante.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Assim, passo a análise do
mérito
.
Também não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade civil sob o argumento de que a construtora seria a única responsável pelos vícios.

A relação jurídica examinada possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.
”.

Desse modo, comprovados os vícios construtivos, o dano suportado pela consumidora e o nexo com a atuação do agente executor do programa habitacional, mostra-se cabível a responsabilização da instituição financeira.

No caso concreto, a existência de vícios construtivos restou amparada em laudo técnico constante dos autos, que apontou anomalias no imóvel, inclusive desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema de esgoto, sistema elétrico e interfone, com estimativa de reparo, conforme registrado na decisão agravada. Não se trata, portanto, de inconformismo genérico da consumidora, mas de defeitos concretos em unidade habitacional destinada à moradia, bem essencial à dignidade da pessoa humana.

Logo, c
onstam nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a existência dos diversos vícios construtivos no imóvel, conforme apurado no Laudo Pericial (
Id n.º 2
6820481
), o qual apresentou as seguintes conclusões:

“De modo geral, as anomalias constatadas no apartamento são: 1. Desplacamento geral dos pisos; 2. Problema no sistema de esgoto (forro de PVC); 3. Problemas no sistema elétrico; 4. Ineficiência do interfone; 5. Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo; 6. Desplacamento do azulejo e(ou) com som cavo; E o custo para recuperação de tais danos é estimado em R$ 12.712,53.”.

A moradia possui proteção constitucional expressa, nos termos do art. 6º da Constituição Federal, que a inclui entre os direitos sociais. Quando se trata de imóvel destinado à população de baixa renda, adquirido no âmbito de programa habitacional público, a entrega de unidade com defeitos relevantes não representa simples inadimplemento contratual, mas frustração da finalidade social do programa e violação à legítima expectativa de obtenção de habitação segura, adequada e digna.

Quanto aos danos materiais, a condenação deve ser mantida,
pois
fundada na necessidade de reparação dos vícios comprovados tecnicamente.

A responsabilidade do agravante, na condição de agente executor do programa, não se limita ao aspecto financeiro da operação, alcançando os danos decorrentes da entrega de imóvel com defeitos construtivos, sobretudo quando tais defeitos exigem dispêndio econômico da consumidora para recompor condições mínimas de uso adequado do bem.

Vejamos a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça, nesses termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (
ii
) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (
iii
) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme
art
. 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação
em danos materiais.
7. O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in
re

ipsa
, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$

5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de
Lucidalva
da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

D
IREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados.
5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6. As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais.
7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2. A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018562220228140133 30764775, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS.
DANO MORAL INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Apelações cíveis interpostas por adquirente de imóvel e instituição financeira em face de sentença que, em ação indenizatória, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil pelos danos materiais apurados; (
iii
) saber se os vícios de construção são suficientes para ensejar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, exerce função de executor de política pública habitacional, o que lhe atribui legitimidade para responder por vícios de construção no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações nas quais figura sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula nº 508 do STF.
5. Comprovados os vícios estruturais por laudo técnico não impugnado, e ausente produção de contraprova, é devida a indenização pelos danos materiais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 341 do CPC.
(...)
1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas ações que discutem vícios construtivos de imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como representante do FAR. 2. A comprovação de vício construtivo e a ausência de impugnação eficaz ao laudo técnico ensejam a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.
(...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08035121420228140133 30191572, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Também deve ser mantida a condenação por danos morais. É certo que nem todo vício construtivo gera, automaticamente, dano extrapatrimonial indenizável.
Contudo, a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A autora recebeu imóvel vinculado
à
programa habitacional voltado à concretização do direito fundamental à moradia, constatando-se a existência de múltiplas falhas construtivas que atingem a fruição normal do bem. Nessa conjuntura, o dano moral decorre da insegurança, da angústia e da frustração legítima experimentadas pela beneficiária, que se vê obrigada a conviver com defeitos em sua residência e a buscar judicialmente a reparação de vícios que não deu causa
, bem como
todo desgaste
para repará-los.

O valor fixado na decisão agravada
de R$ 10.000,00

mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia não se revela excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa, tampouco irrisória a ponto de esvaziar a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Por fim, embora a agravada tenha sustentado o caráter protelatório do recurso, entendo não ser o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
Explico.

A penalidade exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência, em grau qualificado, não bastando o simples desprovimento do agravo interno. No caso, embora as razões recursais não sejam aptas a infirmar a decisão monocrática, não se mostra necessária a imposição da sanção processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
, conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/06/2026